Tribunal: TJDFT
Processo: 0719495-71.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA, DESACATO E LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. DESCABIMENTO. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. CRIMES PRATICADOS MEDIANTE MAIS DE UMA AÇÃO. CONCURSO MATERIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovado, pelas declarações dos policiais, testemunha e filmagens do ato, que o apelante, no momento da abordagem, desacatou os policiais que atenderam a um chamado sobre um indivíduo que estaria em via pública armado com um facão, resistiu à prisão e ainda lesionou um dos agentes na mão, não há se falar em absolvição por insuficiência probatória.
2. Ausente um mínimo de lastro probatório de que o réu teria reagido a uma agressão injusta dos policiais, rejeita-se a tese de legítima defesa.
3. Embora as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto, restaram nítidos, diante das provas orais e das imagens constantes dos autos, os desígnios autônomos de resistir à prisão e lesionar os policiais, a demonstrar desígnios independentes. Portanto, no caso concreto, a lesão corporal não consistiu em desdobramento da conduta de resistir à ordem dos policiais.
4. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem firmado a orientação majoritária de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), sob o intervalo das penas, mínima e máxima, estabelecidas para o tipo penal, considerando a existência de 8 (oito) circunstâncias judiciais, previstas no artigo 59 do Código Penal. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no que tange à fixação da pena-base, adverte que não se trata de direito subjetivo do acusado a aplicação de uma fração específica (1/6 ou 1/8), devendo se atentar para a discricionariedade do Magistrado, sendo que a aplicação de fração visa apenas à garantia da segurança jurídica.
5. As condutas delitivas não foram praticadas mediante uma única ação, mas, sim, por ações distintas, embora no mesmo contexto fático, o que caracteriza a pluralidade de condutas exigida pelo artigo 69, do Código Penal, mostrando-se correta a soma das penas.
6. Recurso conhecido e desprovido.